Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722243-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENA PEREIRA GUIMARAES RÉU: LUIZ XAVIER PINTO DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, manejado por HELENA PEREIRA GUIMARAES contra LUIZ XAVIER PINTO, fundado no inciso V do art. 966 do CPC/2015, com o objetivo de rescindir o quanto decidido nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 2007.07.1.006864-3 – em curso atualmente perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – relacionado a incidência da prescrição da pretensão de cobrança de valores decorrentes de alugueis. Em decisão interlocutória, entendi que a presente pretensão não preenchia os requisitos para o processamento pela via rescisória e, por isso, indeferi a petição inicial (ID. 12701694). Não houve recurso contra esta decisão, tendo a Secretaria desta egrégia Câmara certificado o trânsito em julgado em 18/12/2019 (ID. 13366763). Por meio da petição juntada no ID. 13977232, a autora HELENA PEREIRA GUIMARÃES requer a liberação do depósito prévio de 5% (cinco por cento) realizado previamente, em decorrência do não processamento da ação rescisória. Decido. O atual Código de Processo Civil, em suas disposições referentes a Ação Rescisória, impõe a parte autora o dever de caucionar o feito mediante depósito prévio no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído a causa, cuja quantia será convertida em multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente (art. 968, II, do CPC), multa esta que será revertida em favor do réu, conforme regra estampada no art. 974, parágrafo único, do CPC. No entanto, a legislação processual é silente quando esta ação for rejeitada liminarmente ou mesmo quando ela for julgada improcedente por maioria de votos, prevendo a restituição a parte autora somente quando lograr êxito na pretensão (art. 974, caput, in fine, do CPC). Assim, se a lei não disciplina a quem deve ser direcionado este valor quando se tratar de indeferimento da inicial sem a participação do colegiado, entendo que assiste razão a parte autora no seu pedido, pois, se o legislador restringiu a conversão deste depósito em multa somente nas hipóteses acima mencionadas, não cabe ao intérprete emprestar uma interpretação mais extensiva a norma, mormente diante da ausência de citação da parte ré. É como vem entendendo esta Corte, em variadas decisões monocráticas de seus julgadores (cf. AR 07243715420198070000, rel. Des. Arquibaldo Portela, DJe 02/12/2019; AR 07103983220198070000, rel. Desa. Vera Andrighi, DJe 23/10/2019; AR 07129198120188070000, rel. Des. Diaulas Ribeiro, DJe 04/04/2019, dentre outros). Com estas considerações, DEFIRO o pedido de restituição dos valores constantes nas Guias acostadas nos IDs. 11992539, p. 06 e 12658166, devidamente atualizados. Após a expedição dos respectivos alvarás, retornem os autos ao arquivo definitivo. Publique-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora